Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. REVOGAÇÃO SEM CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. OFENSA AO ART. 99, §2o DO CPC.
1. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Inteligência do artigo 99, §2o do CPC.
2. Para que haja a revogação de ofício do benefício da justiça gratuita, é essencial que se conceda à parte prazo para se manifestar, sob pena de ofensa ao art. 8o, da Lei n. 1.060/50.
3. Recurso conhecido e provido.